Tribunal: CARF
Processo: 11080.005598/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005598/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.800 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
VILMAR BARAO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005598/2009-43
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 160/165), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 148/155), proferida em sessão de 25/04/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-38.070, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 130/136), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. TITULAR
DE DIREITO E DE FATO DA CONTA CORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
INTERPOSTA PESSOA.
Para os efeitos do disposto no § 5.o da Lei n.o 9.430, de 1996, a caracterização de
interposta pessoa, relativamente ao titular de direito da conta corrente bancária, há de se
dar através de prova inconteste de que a movimentação financeira foi feita com recursos
de terceiro, sem participação efetiva do titular de direito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem
não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos
omitidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/5;
17/20; 127) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 6/16), tendo o contribuinte sido
notificado em 22/08/2009 (e-fl. 129), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O interessado acima qualificado foi autuado, sendo lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 626.297,59, nele compreendidos imposto, multa de ofício
e juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não comprovados, na
forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 04 a 20).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte, às fls. 130 e seguintes, impugna total e tempestivamente o auto
de infração, juntando documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir
descritas.
Da conta do Banrisul
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

O impugnante jamais tivera conhecimento de que tão alta monta havia circulado
por sua conta bancária.

O contribuinte respondeu à intimação fazendária n.o 346/09 com alegações
genéricas sobre “ter emprestado a conta a um amigo” porque estava agindo de forma a
proteger-se do titular de fato da mesma, pois descobriu tratar-se de pessoa de conduta
completamente reprovável.

O impugnante é pessoa idônea de parcos vencimentos, na época fiscalizada,
prestava pequenos serviços administrativos de forma autônoma e informal para a
empresa CASA BRANCA CAMBIO E TURISMO LTDA, CNPJ N.o (...), localizada na
Avenida (...), n.o (...), de propriedade de CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ,
cujo CPF não tem conhecimento.

Em determinada data o titular da empresa compeliu o impugnante a abrir uma
conta bancária e "emprestá-la" para realizar "pequenos pagamentos".

Devido a necessidade premente de auferir a pequena remuneração de prestador
de serviços administrativos – R$ 500,00 mensais, o contribuinte se viu coagido a
realizar tal "empréstimo" de talonário de cheques impressos com o exclusivo fim.
Inclusive, o cartão bancário magnético e respectiva senha ficaram em poder da empresa.

A conta foi aberta por intermédio do escritório contábil de SADI MISSEL
NETO, proprietário da SADI MISSEL NETO & CIA LTDA, empresa localizada na rua
(...), n.o (...), sala n.o (...), contador da empresa Casa Branca, à época, que ligou para a
gerente da agência avisando que o fiscalizado iria até lá para efetuar a abertura da conta.
Também não se tem conhecimento do número do registro no Conselho Regional de
Contabilidade – RS.

Jamais o impugnante fizera uso de seus talões de cheques e do cartão magnético
dessa conta.

No ano 2007, o fiscalizado deixou de prestar serviços perante a referida empresa,
entretanto, não tinha o menor conhecimento das vultuosas movimentações financeiras
realizadas.

Assim, diante da situação, no intuito de apurar o ocorrido, com o fim de
responsabilização fiscal, cível e criminal do titular de fato da referida conta do
BANRISUL – Sr. CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ, o impugnante
protocolou perante o BANRISUL requerimento de microfilmagem dos referidos
cheques, onde poderá ser constatado, inclusive, quem eram, os beneficiários da referida
movimentação.

Entretanto, para que se tenha acesso às necessárias microfilmagens, as entidades
bancárias exigem tempo hábil para tanto, apesar de os requerimentos solicitarem prazo
de 10 (dez dias).

Junto a isso, o impugnante fez registro de BOLETIM DE OCORRÊNCIA
POLICIAL (doc. anexo n.o 03), perante a 1.a Delegacia de Polícia de Porto Alegre, pois
como será demonstrado, fora vítima do terceiro indicado (doc. Anexo n.o 04).

Assim, como ficará cabalmente comprovado com as microfilmagens, e demais
provas que se possa produzir, tais movimentações e investimentos pertencem a terceiro
beneficiário, sendo plenamente cabível, no caso, a aplicação do parágrafo 5.o do Art. 42
da Lei n.o 9.430/1996.
Da conta no banco ABN AMRO REAL

Em seu relatório a Agente Fazendária exarou que "Diante das alegações
apresentadas em resposta à intimação fiscal efetuamos a análise detalhada da
movimentação da conta poupança do Banco Real. Os depósitos relacionados pelo
fiscalizado, constantes na Tabela 01 que segue, que teriam sido emprestados a seu
irmão ou utilizados em eventos diversos, tiveram em sua maioria a finalidade de cobrir
o saldo negativo da conta corrente n.o (...) no mesmo banco. À exceção dos depósitos de
07/07/06 e 04/09/06, nos valores de R$ 590,00 e R$ 750,00, respectivamente, que foram
seguidos por débitos na conta de cheques compensados do mesmo valor, e demonstram
que apenas transitaram por sua conta, todos os demais devem ser mantidos com
depósitos cuja origem não foi identificada".

O contribuinte apresenta, no que tange à movimentação monetária no Banco
Real, conta (...), DECLARAÇÃO (em anexo n.o 06) de seu irmão, VALDEMAR
BARÃO DE ANDRADE, confirmando os valores por ele depositados.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

Assim, como consta na declaração em anexo o nome, CPF e qualificação do
titular de fato dos referidos valores movimentados, o impugnante requer, também, nos
moldes do § 5.o do art. 42 da Lei n.o 9430/96 que "a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de
depósito ou de investimento".

Em vista do exposto, o impugnante requer que seja acolhida a impugnação,
cancelando-se o débito fiscal reclamado em seu nome, eis que conforme o § 5.o do art.
42 da Lei n.o 9.430/1996, deverá o mesmo ser determinado em relação aos terceiros
indicados como titulares das movimentações fiscalizadas.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Pela ocasião, o
recorrente “reconhece o seu grave erro de ceder o nome a um desconhecido e gostaria de
declarar e informar a esse Conselho de Contribuintes” e afirma “[q]ue está juntando aos autos
a movimentação da conta junto ao Banrisul, no período compreendido entre janeiro e dezembro
de 2006. Informa que tal movimentação foi feita pelo Sr. Carlos Antonio Borghini Antunez e que
desconhecia as vultosas quantias que por ali transitavam”.
Requereu, especialmente, (a) o cancelamento do lançamento; (b) seja desagravado
o imóvel indicado no recurso; (c) sejam localizados os verdadeiros responsáveis pelo débito,
cujos nomes foram informados pelo recorrente, e contra eles direcionadas as ações.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 17/05/2012, e-fl. 159, protocolo recursal em 18/06/2012,
e-fl. 160, e despacho de encaminhamento, e-fl. 189), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo de Terceiro.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens como sendo de terceira pessoa.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos em conta corrente. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes em
conta, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

comprovou as origens, nem o alegado, deixando de justificar, como lhe era exigido com base em
suporte probatório hábil e idôneo.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Com relação à conta do Banrisul, o impugnante alega que, na época fiscalizada,
foi compelido a abrir uma conta bancária e "emprestá-la" para a empresa CASA
BRANCA CAMBIO E TURISMO LTDA, para a qual prestava pequenos serviços
administrativos de forma autônoma e informal.

Diz, o contribuinte, que jamais fizera uso de seus talões de cheques e do cartão
magnético dessa conta.
(...)

Logo, o sujeito passivo da omissão de rendimentos é o titular da conta de
depósito ou de investimento.

As contas correntes, objeto do litígio, estão em nome do impugnante.

Para os efeitos do parágrafo quinto, acima transcrito, exige-se a prova inconteste
de que os recursos sejam movimentados por terceiro. Nessa situação é que contra o
terceiro, não titular de direito, é que deve ser instaurada ação fiscal para comprovação
da origem dos depósitos bancários.

O contribuinte argumenta que comprovaria, com as microfilmagens e demais
provas que iria produzir, que as movimentações e investimentos pertencem a terceiro
beneficiário, caso em que seria plenamente cabível, no caso, a aplicação do parágrafo
5.o do Art. 42 da Lei n.o 9.430/1996.

Não obstante, até a presente data, não há, notícia de ter o impugnante trazido
qualquer documentação adicional aos documentos apresentados quando da interposição
da peça impugnatória, que pudesse justificar as alegações apresentadas na impugnação.

Saliente-se que a apresentação isolada do Boletim de Ocorrência, contendo
apenas uma declaração, do próprio contribuinte, dos fatos que alega na impugnação,
sem qualquer outro documento que lhe dê suporte quanto à efetividade do fato
declarado, independentemente do registro policial, não tem força probante para elidir a
exigência tributária em questão.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

Portanto, no caso, deve ser afastada a hipótese de interposta pessoa e rejeitada a
preliminar de erro de identificação do sujeito passivo.
(...)

O contribuinte junta a declaração de fl. 144, emitida por Valdemar Barão de
Andrade, seu irmão, relacionando depósitos bancários que teriam sido por ele efetuados
no Banco Real, agência 0527.

A declaração apresentada, por si só, não têm condições absolutas de comprovar a
efetividade das operações. Deveria estar lastreada por elementos que comprovassem os
fatos declarados.

Sobre o assunto, cabe transcrever os artigos 219 e 221 do nosso Código Civil Lei
n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, “in verbis”:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

O texto legal acima deixa claro que as declarações escritas e assinadas geram
uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, não alcançando o
sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte, mantém uma relação
jurídica distinta e completamente independente daquela entre os signatários.

É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal, a apresentação de
justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas
por provas hábeis, idôneas e robustas.

Assim sendo, nada há a alterar o lançamento em litígio.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6/16):

Consulta realizada na base de dados do SRF indica o nome do fiscalizado como
responsável e/ou sócio, perante o Ministério da Fazenda, da pessoa jurídica V.B. de
Andrade & Cia. Ltda. ME, CNPJ (...), desde 30/03/1989.

O contribuinte Vilmar Barão, cuja principal fonte pagadora no ano-calendário de
2006 não foi informada, foi selecionado em operação na qual se investigam valores de
movimentação financeira incompatível, com indícios de irregularidade fiscal. As
informações relativas à CPMF indicaram uma movimentação bancária significativa no
ano-calendário de 2006, sobretudo se considerarmos que a declaração de rendimentos
do respectivo exercício – DIRPF/2007 foi apresentada zerada em todos os campos
(rendimentos, deduções, declaração de bens etc.).

Através da Intimação Fiscal n.o 172/2009 foi iniciado o procedimento fiscal, com
ciência através de remessa postal com AR em 23/03/2009.
(...)

Uma vez apresentados os extratos bancários pelo contribuinte, essa Fiscalização
efetuou análise individualizada dos valores creditados em contas correntes e contas de
poupança.

Em decorrência da análise, verificou-se que a conta corrente n.o (...), do Banrisul,
e a conta corrente n.o (...) do ABN Amro Real apresentam exclusivamente
movimentação a débito, razão pela qual foram desconsideradas.

Os valores lançados a débito e a crédito nas demais contas de titularidade do
sujeito passivo foram registrados em Planilha auxiliar à atividade fiscal, para fins de
conciliação entre débitos e créditos coincidentes em datas e valores, visando identificar
a origem de depósitos mediante transferências interbancárias. Os valores, a princípio,
não respaldados em transferências bancárias foram relacionados em planilhas anexas ao
Termo de Intimação Fiscal Sefis n.o 346/09, de 16/06/09, referente à movimentação das
contas poupança do ano-calendário de 2006 e submetidos à apreciação do contribuinte.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

Constaram também da Planilha que acompanhou a Intimação Fiscal 346/09, em
destaque com sinal negativo a título de dedução dos valores depositados, os cheques
estornados da conta poupança do Banrisul.

Foi solicitada a comprovação da operação que deu origem ao recurso depositado,
individualizadamente, para cada crédito/depósito, mediante documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores.

A Intimação Fiscal n.o 346/09 foi recebida em 19/06/09 conforme AR retornado
pelo Serviço Postal. Decorrido o prazo regulamentar sem que tenha havido qualquer
manifestação do fiscalizado, encaminhamos a reintimação fiscal no 469/09, de
21/07/09, contendo o mesmo teor da Intimação Fiscal n.o 346/09.

A reintimação fiscal foi recebida em 22/07/09, conforme AR retornado pelo
serviço postal.

Em resposta entregue no CAC, sob protocolo, em 12/08/09 informou que a conta
poupança (...) do Banrisul era emprestada a um amigo, responsável pela movimentação.

Com relação à conta poupança movimentada junto ao Banco Real, informou que
os cheques recebidos nas datas de 24/02, 31/03, 07/07, 04/09, 31/10, 29/11 e 27/12
foram emprestados a seu irmão e o restante utilizados em eventos que organizava
(jantares e almoços) que constituíam sua fonte de renda na época.
(...)

No decorrer do procedimento fiscal, foram lavradas diversas intimações, em
especial a Intimação Fiscal Sefis n.o 346/09, de 16/06/09, através da qual foi solicitada
comprovação das operações que deram origem aos vários depósitos realizados nas
contas de poupança do sujeito passivo, nos Banco ABN Amro Real e Banrisul,
conforme relacionados nas Planilhas elaboradas por este Órgão, encaminhadas anexas à
citada Intimação Fiscal.

Em resposta à intimação fiscal, o fiscalizado informou genericamente que os
valores que transitaram por suas contas bancárias são provenientes de eventos que
organizava na época, que seriam sua fonte de renda. Ainda segundo seus
esclarecimentos, alguns valores que teria recebido na conta poupança do Banco Real
foram repassados a seu irmão, sem mencionar nome e CPF do mesmo.

Acrescenta ainda que os valores movimentados na conta poupança do Banrisul
eram emprestados a um amigo, cujo nome e CPF sequer foram mencionados e não fazia
uso desta conta.

Diante das alegações apresentadas em resposta à Intimação Fiscal, efetuamos
análise detalhada da movimentação da conta poupança no Banco Real. Os depósitos
relacionados pelo fiscalizado, constantes da Tabela 01 que segue, que teriam sido
emprestados a seu irmão ou utilizados em eventos diversos, tiveram em sua maioria a
finalidade de cobrir o saldo negativo na conta corrente n.o (...) no mesmo Banco. À
exceção dos depósitos de 07/07/06 e 04/09/06, nos valores de R$ 590,00 e R$ 750,00,
respectivamente, que foram seguidos por débitos na conta de cheques compensados do
mesmo valor, e demonstram que apenas transitaram por sua conta, todos os demais
devem ser mantidos como depósitos cuja origem não foi identificada.
(...)

Desta forma, os créditos na conta poupança do Banco Real, no ano-calendário —
de 2006, de 07/07 e 04/09, no total de R$ 1.340,00, que apenas transitaram por sua
conta, foram excluídos da Planilha, admitindo-se a alegação do contribuinte.

Quanto à justificativa de que a conta poupança movimentada no BANRISUL, de
n.o (...) era emprestada a um amigo e não fazia uso da mesma, não merece guarida.
Caberia ao fiscalizado, no mínimo, informar nome e CPF do titular de fato da referida
conta, o que não ocorreu.

De modo que os valores creditados em contas bancárias de titularidade do
fiscalizado, de acordo com os extratos bancários apresentados, para os quais o
contribuinte não apresentou comprovação de origem, constam na Tabela 02 do
Relatório, intitulada "Créditos sem Origem Comprovada", onde foram apuradas as
somas por conta e por Banco. Foram expurgados os créditos provenientes de
transferências entre as citadas contas.
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

O total de depósitos de origem não identificada perfaz R$ 1.299.920,80, no ano-
calendário de 2006.

Desta forma, está caracterizada a omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada prevista no art. 42 da Lei n.o 9.430/96.

Do que resulta que os valores creditados nas contas poupança de ns.o (...) do
Banco ABN AMRO REAL e n.o (...), do BANRISUL relacionados pelos montantes
mensais na tabela 03, são considerados rendimentos omitidos na medida que o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, terem origem em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.

Diante das constatações acima e à vista da legislação tributária, efetuamos o
lançamento de ofício para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, incidente sobre
a omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, que abrangeu o período
de janeiro a dezembro de 2006.
(...)

Na tabela 02 estão relacionados os depósitos sem origem comprovada, com
somatório mensal por conta e por Banco, no período fiscalizado. Na tabela 03, foram
relacionados mensalmente os depósitos sem origem comprovada, no período
fiscalizado.
(...)

Dos totais mensais acima, cumpre excluir o somatório dos cheques devolvidos
mensalmente, resultando no valor líquido tributável mensal conforme Tabela 03, que
segue:
(...)

Os valores mensais relacionados na tabela 03, que totalizam R$ 1.159.551,14
(hum milhão, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e
quatorze centavos) foram adicionados à base de cálculo da Declaração de Ajuste Anual
do exercício de 2007, sendo o montante apurado submetido à tributação através do
procedimento de ofício do imposto de renda pessoa física.
(...)
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é de terceiros não
socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente as
pessoas alegadas como responsáveis e a prova precisa ser aquela tida por hábil e idônea, não
sendo suficiente meras declarações sem maior força probatória.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez
de modo eficaz e inconteste. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção
legal, não são suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva
comprovação da origem e atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Por fim, não compete ao CARF analisar o requerimento de desagravo de imóvel,
pelo que o requerimento do contribuinte, neste aspecto, deve ser dirigido a unidade de origem de
seu domicílio fiscal.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005598/2009-43

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital